Tribunal: TJES
Processo: 0000628-88.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000628-88.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000628-88.2023.8.08.0032

APELANTES: ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA, ANDREILTON DA SILVA MARIANO

Advogados do(a) APELANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A, MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE FORNECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Alexandre Nascimento da Silva e Andreilton da Silva Mariano contra sentença proferida por Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
), ambos da Lei nº 11.343/06, com causa de aumento de pena (art. 40, inciso VI). As penas inicialmente aplicadas foram de 18 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, além de 2.281 dias-multa, para Alexandre, e 12 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão, além de 1.526 dias-multa, para Andreilton.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se estão comprovadas a materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(ii) avaliar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06;
(iii) analisar a necessidade de redimensionamento das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos é comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo definitivo de exame químico, que atestam a apreensão de substância ilícita, entre elas 52 pinos de cocaína (70,9g), 11 pedras de crack (2,7g) e 8 porções de cocaína (16,6g).

A autoria resta igualmente demonstrada, com base em relatos testemunhais e provas colhidas durante as investigações, que apontam Alexandre como líder do tráfico de drogas na região e Andreilton como coautor, responsável pela venda das substâncias entorpecentes. A divisão de tarefas, a estabilidade e a permanência da associação entre os interessados estão comprovadas.

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, em razão do envolvimento de adolescente, é aplicado de forma correta, pois há provas de que o menor Vitor Hugo participava do tráfico sob a liderança dos apelantes.

O redimensionamento das penas é cabível em razão da necessidade de adequação da fração de exasperação da pena-base e demais fases da dosimetria, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são comprovadas por provas testemunhais, documentais e periciais.

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 incide quando acusado de envolvimento de adolescente na prática de tráfico de drogas.

O redimensionamento das penas é necessário para ajustar a dosimetria às circunstâncias concretas, respeitando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, VI; Código Penal, arts. 69 e 62, I.

Jurisprudência relevante relevante
: TJES, APCr nº 0003496-84.2019.8.08.0030, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 26/01/2022; TJES, APCr nº 0501700-10.354, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 17/04/2019; STJ, AREsp nº 2.563.526

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000628-88.2023.8.08.0032

APELANTES: ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA, ANDREILTON DA SILVA MARIANO

Advogados do(a) APELANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A, MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA
e
ANDREILTON DA SILVA MARIANO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES (id. 8559163), por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, às seguintes penas:

A)
ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA
: 18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.281 (dois mil, duzentos e oitenta e um) dias-multa.

B)
ANDREILTON DA SILVA MARIANO
: 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.526 (mil, quinhentos e vinte e seis) dias-multa.

Extraem-se da denúncia os seguintes fatos delituosos:

"Noticia o inquérito policial que no dia 28 de setembro de 2023, na rua Francisco Chanca, Alto São Sebastião, nesta cidade e comarca, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nos autos sob o n° 5000927- 77.2023.8.08.0032, na residência dos denunciados, em razão de denúncias quanto o envolvimento dos mesmos, da nacional Yasmin Rodrigues da Silva e do menor Vitor Hugo Jesus Santos no tráfico de drogas e no homicídio de Flávio do Nascimento, foram encontradas diversas drogas ilícitas. Conforme consta, por volta de 18h, a equipe da polícia iniciou as buscas no endereço acima citado e com auxílio do cão farejador K9, foi encontrado na parte externa da residência 52 (cinquenta e dois) pinos de cocaína, 11 (onze) pedras de crack e 08 porções de cocaína em papelotes. Assim, considerando que os denunciados e os demais moradores do local estavam de mudança para outro imóvel, os policiais se dirigiram até o novo endereço, qual seja, rua de trás do Colégio Monsenhor Elias Tomasi, Centro, nesta Cidade e localizaram na residência 02 (duas) balanças de precisão pertencentes aos denunciados, o que demonstra a finalidade mercantil da posse da droga. Insta consignar que, o menor Vitor Hugo, ao ser ouvido em sede policial, confessou que estava traficando drogas com o denunciado Adreilton e as investigações dão conta de que o denunciado Alexandre Nascimento da Silva, vulgo "Paizão" seria o chefe da organização criminosa no comércio dos ilícitos. A materialidade delitiva encontra-se robustecida, além de depoimentos colhidos em sede policial, auto de apreensão e auto de constatação de substância entorpecentes acostado aos autos.”

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, em relação ao delito de tráfico de drogas, esclareço que a materialidade delitiva fora devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 52446058, Auto de Apreensão (pp. 60/61), Auto de Constatação Provisório (p. 62), Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 8558872), atestando a apreensão de 52 pinos de cocaína, com peso total de 70,9 gramas, 11 (onze) pedras de “crack, com massa total de 2,7 gramas e 08 (oito) unidades de material em pó (cocaína), com peso total e 16,6 gramas.

Destaca-se que a autoria delitiva também é indene de dúvidas, na medida em que os apelantes estavam sendo inicialmente investigados pela prática do delito de homicídio em face de Flávio do Nascimento, motivado pelo fato da vítima possuir dívida de drogas com o apelante Alexandre, apelidado de “Paizão”. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido no bojo de investigação pela prática do delito de homicídio, os agentes policiais localizaram as substâncias entorpecentes em um terreno muito próximo à residência do apelante Alexandre.

O apelante Andreilton assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes, com o claro objetivo de livrar o corréu Alexandre da responsabilidade penal.

As testemunhas ouvidas, sobretudo Ana Lúcia da Silva Reis e Kauã Reis Albernaz, parentes da vítima do homicídio, foram enfáticas ao relatar que Alexandre era o chefe do tráfico de drogas do local, sendo ele quem emitia as ordens relativas ao comércio de entorpecentes. Além disso, acrescentaram que Andreilton e o adolescente Vitor Hugo eram responsáveis pela venda de substâncias entorpecentes.

O Policial Civil Marcos Ribeiro ainda acrescentou que Alexandre já era apontado como chefe do tráfico e recebia o apelido de “Paizão” exatamente por dar abrigo àqueles que estavam com ele associados para a prática do tráfico de drogas. Isso esclarece o fato de Andreilton e o adolescente Vitor Hugo, sem parentesco com Alexandre, residirem na mesma casa. Nesse sentido, destaco o trecho do depoimento do policial militar transcrito na sentença condenatória:

“
Que iniciaram as investigações por causa de um homicídio que ocorreu na cidade;
que as investigações levavam a Alexandre, Andreilton, Vitor Hugo e Yasmin; que Andreilton era o mandante do homicídio;
que o motivo do homicídio foi dívida de droga; que a vítima devia droga para o ‘Paizão’;
que os acusados estão envolvidos diretamente ao tráfico de drogas;
que realizaram as buscas de drogas na residência dos acusados; que encontraram drogas na residência; que Alexandre é pai de Yasmin; Andreilton reside no mesmo imóvel, mas não tem relação de parentesco com os demais;
que as drogas foram encontradas na área externa da residência de Alexandre; que Alexandre residia nesta casa com Andreilton, Vitor Hugo e Yasmin; que já recebia denúncias do envolvimento de ‘Paizão’ com o tráfico de drogas; que ele havia saído do bairro Zumbi, em Cachoeiro recentemente e havia começado a prática do tráfico de drogas em Mimoso do Sul; que estava fazendo a mudança para outro imóvel no dia das diligências; que quando chegaram ao local estavam colocando os imóveis em cima de um caminhão; que no imóvel novo encontraram balança de precisão;
que Vitor Hugo e Andreilton estava trabalhando no momento da diligência;
que Vitor Hugo também residia no mesmo endereço; que a droga foi encontrada na casa em que os acusados estavam residindo;
que Andreilton era casado com alguém da família; que a balança foi encontrada dentro de lençóis.

(PCES Marcos Ribeiro– ID 35800001)”

Diante dessas considerações, estando provada a liderança do apelante Alexandre em relação ao tráfico de drogas exercido na Comarca de Mimoso do Sul juntamente ao corréu Andreilton e levando em consideração que as substâncias entorpecentes foram encontradas muito próximo a sua residência, entendo segura a conclusão de que as substâncias entorpecentes também lhe pertenciam.

Diante dessas considerações, mantenho a condenação pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em relação ao delito de associação para o tráfico, ambos os apelantes requerem a absolvição.

Na sequência, passo à análise da tese relativa à absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Para a caracterização do delito de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.340/06), conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.

Esse entendimento, inclusive, é o adotado por este Egrégio Tribunal, no sentido de que o crime de associação para o tráfico depende de comprovação da
estabilidade e permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/03. Vejamos:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...).
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)"

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. É importante ter em mente que para a configuração do delito de associação para o tráfico se exige que a coligação entre os agentes tenha caráter de estabilidade e permanência, ou seja, deve haver é um vínculo psicológico entre os envolvidos, de se associarem com intenção de realizar o tráfico de drogas de forma estável e permanente, que não pode ser confundida com a exigência de que o comércio de drogas seja realizado por longo período de tempo para caracterizar o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas.
(...).
(TJES; APCr 0007929-68.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)"

“
(...)
Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência
”. (TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

No caso em questão, o ânimo associativo restou claramente demonstrado pelas situações apuradas. Os apelantes compartilhavam o mesmo espaço habitacional, havendo relatos testemunhais no sentido de que havia uma divisão de tarefas entre eles, na medida em que Alexandre exercia a liderança do comércio de entorpecente local, ao passo que Andreilton e o adolescente Vitor Hugo realizavam a venda de substâncias entorpecentes. A estabilidade da associação também é revelada pelo fato do apelante Alexandre fornecer moradia para Andreilton e o adolescente.

Diante de tais considerações, mantenho a condenação dos apelantes pela prática do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Mantida a condenação dos apelantes pela prática do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, inviável o reconhecimento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: (AREsp n. 2.563.526/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024.); (HC n. 844.984/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.); (HC n. 868.800/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Por fim, requereram os apelantes o redimensionamento das penas.

a) Apelante Alexandre Nascimento da Silva.

Em relação ao delito de
tráfico de drogas
, constata-se que a pena-base fora exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável da culpabilidade (praticava tráfico de drogas, impondo temor e medo na comunidade local) e natureza e quantidade de substâncias entorpecentes (52 pinos de cocaína, 11 pedras de crack e 08 porções de cocaína em papelotes).

Observo que o magistrado
a quo
declinou fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, calcada em elementos do caso concreto e que aumentam a reprovabilidade da conduta. Em relação ao quantum de aumento, entendo que deva ser aplicada a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena, de modo a ensejar a readequação da pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, mantenho a elevação da pena em 1/6, de modo a estabelecê-la em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de adolescente), elevo a pena em 1/6, tornando-a definitivamente em
10 (dez) anos, 02 (
d
ois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

No que concerne ao delito de
associação para o tráfico
, a pena-base fora exasperada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável da
culpabilidade
(praticava o tráfico de drogas, impondo temor e medo na comunidade local), e natureza e quantidade de substâncias entorpecentes (52 (cinquenta e dois) pinos de cocaína, 11 (onze) pedras de crack e 08 porções de cocaína em papelotes ).

Constato que o magistrado a quo declinou fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, calcada em elementos do caso concreto e que aumentam a reprovabilidade da conduta. Em relação ao
quantum
de aumento,

entendo que deva ser aplicada a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena, de modo a ensejar a readequação da pena-base para
0
4
(
quatro
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão e
762
(se
tecentos e sessenta e dois
) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, mantenho a elevação da pena em 1/6, de modo a estabelecê-la em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 889 (oitocentos e oitenta e nove) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de adolescente), elevo a pena em 1/6, tornando-a definitivamente em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1.037 (mil e trinta e sete)
dias-multa
.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1887 (mil oitocentos e oitenta e sete) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente fechado.

B) Apelante Andreilton da Silva Mariano

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada mediante a análise desfavorável da natureza e quantidade das substâncias entorpecentes, em relação ao delito de tráfico de drogas e associação apara o tráfico.

A fim de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos anteriormente lançados para constatar a idoneidade da fundamentação empregada pela magistrada
a quo.
Todavia, o
quantum
de elevação da pena-base não seguiu os parâmetros de razoabilidade fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual entendo necessário redimensionar a pena-base de ambos os delitos.

Considerando a existência de apenas uma circunstância judicial, elevo a pena-base em 1/6, tornando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, ensejando a redução da pena na fase intermediária para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, elevo a pena para
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 606 (seiscentos e seis) dias-multa
, a qual torno em definitivo.

Em relação ao delito de associação para o tráfico, redimensiono a pena-base para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena na fração de 1/6, tornando-a em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, elevo a pena para 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1346
(mil
trezentos e quarenta e seis
) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar as penas definitivas dos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)